Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741553-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR SALES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSEMAR SALES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em Ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança e indenização pela perda de chance proposta por JOSEMAR SALES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à sua conta PASEP de no 100098211-0. Diante do julgamento do Tema no 1.150 do STJ, passa-se ao exame de admissibilidade da petição inicial. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência específicas aplicáveis ao caso. Adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. O Banco do Brasil S/A, mero administrador das contas do PASEP, possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,8% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, o banco demandado tem agência na cidade de João Pessoa-PB, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que há mais de 6 milhões de contas do PASEP[5] passíveis de serem objeto de questionamento judicial. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandar o Banco do Brasil na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, o dobro de sua composição atual de 48 Desembargadores, dimensionada para atender a uma população local de 3 milhões de habitantes. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside na cidade de João Pessoa-PB, seus advogados estão estabelecidos em Novo Hamburgo-RS, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade e onde estão arquivados os documentos essenciais desta ação (ID no 210380838). É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da parte consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio ou da agência onde os valores alusivos ao PASEP foram creditados, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil, que deve ser analisado de forma lógico-sistemática em harmonia com as demais regras de competência, razoabilidade e proporcionalidade. Isto porque, como se sabe, os recursos disponíveis à Administração da Justiça Local são escassos e limitados, o que naturalmente impõe que o acesso dos jurisdicionados ocorra de forma concorrente, em rivalidade pela capacidade de oferta imediata dos serviços. Ou seja, há um "custo de oportunidade" a cada ação ajuizada que não observa a regra específica de descentralização do foro em razão da existência de agência ou sucursal da entidade ré vinculada à causa de pedir, porquanto o deslocamento impróprio dos recursos acaba por inviabilizar a prestação jurisdicional célere e efetiva aos indivíduos que, de fato, estejam sob a competência desta Corte de Justiça, que suportarão de forma exclusiva e injustificada consequências gravosas para as quais não deram causa. Como brilhantemente apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT[6] "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". A superar as limitações da visão teórico-normativa pura e conferir maior pragmatismo a uma jurisdição atenta aos contornos fáticos hodiernos e suas consequências à própria efetividade da atividade judicante, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça sobre o tema, estes inclusive com aderência total ao assunto, pois enfrentaram a competência para julgar as ações alusivas ao PASEP: (...) Diante de todo o exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados e do Código de Processo Civil, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa, procedendo-se às comunicações pertinentes. Intimem-se. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, intime-se a parte autora para que promova a redistribuição do feito junto ao Juízo Competente.” Em suas razões, o agravante/autor informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual o Juízo a quo declarou-se incompetente para apreciar o feito, e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de João Pessoa/PB, local onde reside o autor, ora agravante. Aduz, em apertada síntese, que o art. 53, inciso III do CPC disciplina que nas ações em que for ré pessoa jurídica, o foro da sua sede é competente para o julgamento. Afirma que em outras demandas, o Banco agravado pugna para que as ações contra ele ajuizadas tramitem no Distrito Federal. Alega que a decisão do juízo a quo vai de encontro com o previsto no art. 53, CPC. Defende que a escolha do domicílio do réu para o ajuizamento da demanda não macula o princípio juízo natural. Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência para a Comarca de João Pessoa/PB, trazendo como pano de fundo discussão sobre as regras de fixação de competência. As razões recursais se apoiam na regra de competência estabelecida no inciso III, do art. 53 do CPC, vejamos: Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; (g.n.) Como se sabe, a competência é conceituada como a medida da Jurisdição, ou seja, na definição de Liebman, é a “quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2000, 16a edição, pg. 228). O estabelecimento da competência, como medida da jurisdição, e a sua distribuição a vários órgãos, se dá em razão da dimensão territorial do país e do número de habitantes, diante da inviabilidade do exercício de toda a atividade jurisdicional por um só órgão. Assim, cada órgão exerce a jurisdição nos limites em que fixadas as regras de competência, no intuito de garantir a integridade do sistema jurídico e a confiança no exercício da função estatal, resguardando a ordem jurídica e a autoridade da lei. A competência, nesse contexto, é o poder conferido por lei a determinado órgão para o julgamento de causas que lhe são atribuídas. Para a fixação da competência interna dos diversos órgãos jurisdicionais, o legislador estabeleceu critérios básicos. O sistema brasileiro seguiu o posicionamento de CHIOVENDA, adotando três critérios: a) o objetivo (pela matéria, pela qualidade das partes e pelo valor da causa); b) o funcional; e c) o territorial. Na sistemática do Código de Processo Civil observa-se que, quanto às normas que estabelecem competência, por vezes são normas imperativas/cogentes, por atender à conveniência da administração da justiça e do interesse público, e outras normas são dispositivas/não cogentes, pois dizem respeito à conveniência e o interesse das partes. Destaco o seguinte excerto doutrinário: “Nessa distribuição, o constituinte e o legislador visam à vezes, preponderantemente, ao interesse público da perfeita atuação da jurisdição (p. ex., na competência de jurisdição); as vezes, ao interesse e à comodidade das partes (p. ex., na competência de foro, ou territorial).” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2000, 16a edição, pg. 22’’. Nesse contexto, as normas imperativas ou cogentes têm como característica a prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, cuja não observância acarreta prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não tolerando modificação dos critérios estabelecidos por intervenção das partes, razão pela qual são denominadas de competência absoluta. Por outro lado, as normas dispositivas, tem como característica atender ao interesse das partes, principalmente quanto ao exercício do direito de defesa, sujeitando-se às regras de prorrogação e derrogação de competência, razão pela qual são denominadas de competência relativa. Desta forma, há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, geralmente, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. Contudo, o que se observa é que, seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. Na situação em exame, constata-se que a aplicação “nua” da lei, leva a subversão da própria lógica jurídica que fundamenta a existência das regras de competência, pois, ao fim de privilegiar o interesse das partes, acaba por causar prejuízo relevante ao interesse público e à administração da justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devido ao ajuizamento de enorme número de ações em face do Banco do Brasil, objetivando a solução de demandas realizadas em localidades longínquas, e que não guardam nenhuma relação de fato ou direito com o Distrito Federal e Territórios. Ressalto que se trata de centenas de processos propostos por pessoas que moram em outras regiões do país. Essa enxurrada de processos prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Necessário lembrar que um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, a nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. Assim, embora as regras básicas de competência territorial devam ser observadas hodiernamente, em situações como a dos autos, deve-se privilegiar o interesse público e coletivo à higidez do Sistema de Justiça Distrital, em face do interesse das partes. Ademais, o próprio CPC, em seu artigo 63, §5° prevê que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício” Outrossim, é sintomático que mesmo após a declinação de competência para Juízo do seu domicílio, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, o agravante busca, a todo custo, manter o processo neste foro, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência. Na verdade, o que se tem notado, é que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar negócios jurídicos firmados em outros Estados, e sem qualquer relação de natureza fática ou probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Isso tem transformado esta justiça estadual em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. No mais, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. Tal situação impede a escolha aleatória do foro pelas partes, ainda que haja permissão legal nesse sentido, sobretudo quando verificado o malferimento da própria organização da justiça. A esse respeito, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Por fim, em primeira análise, não exsurge a violação da Súmula 33 do STJ, haja vista as particularidades já destacadas, que configuram verdadeiro distinguish em relação às situações que balizaram o entendimento sumulado. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. DECÍNIO DE OFÍCIO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. ART. 53, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O pano de fundo da discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação é a manutenção da higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 1.1. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. 2. A escolha aleatória da parte, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em um ou em outro tribunal inviabiliza a adequada prestação jurisdicional, bem como impacta diretamente à coletividade no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno. 3. Cabe destacar o Acórdão n. 1.639.237, da 2a Turma Cível desta Corte, de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves, em análise de caso semelhante, concluiu que em julgamentos específicos de cumprimentos individuais de sentença ou outros procedimentos processuais referentes à ação civil pública de autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pode ser declinada de ofício a competência para o foro da agência ou sucursal do Banco do Brasil S/A, quanto às obrigações que esta pessoa jurídica contraiu (cédula de crédito rural). 4. Dessa forma, nos termos do art. 53, III, a e b, do CPC, o foro competente será o do lugar da sede, agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1682354, 07425745920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, não há razões para que a ação não tramite no foro do domicílio do consumidor (CDC, 101, I), mesmo local onde localizada a sucursal do Banco do Brasil onde toda a relação jurídica entre as partes ocorreu, consagrando, também, o art. 53, III, alínea b do CPC. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. Não verifico, também, o perigo de dano, pois o trâmite processual na Comarca de domicílio do autor/agravante tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Além disso, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do cliente ou da agência onde mantida a relação jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2024 14:16:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora